Tribunal: TJPA
Processo: 0809104-61.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809104-61.2021.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: OZIAS DA SILVA REIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários LTDA contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos, declarou a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, concedeu a reintegração de posse à vendedora e determinou a devolução de 50% dos valores pagos pelo comprador, com compensação por benfeitorias. A apelante busca a nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita, a fixação da retenção dos valores pagos em 75% e a alteração da taxa de fruição para valor equivalente ao aluguel de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença extrapolou os limites do pedido ao conceder indenização por benfeitorias sem requerimento expresso, configurando julgamento extra petita; (ii) definir o percentual de retenção dos valores pagos pelo comprador inadimplente; (iii) estabelecer a base de cálculo da taxa de fruição pelo uso do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz não pode proferir decisão em objeto diverso do pedido, nos termos do art. 492 do CPC. Como não houve pleito expresso para indenização por benfeitorias, sua concessão caracteriza julgamento extra petita, impondo a nulidade parcial da sentença.

4.

A retenção de valores pagos pelo comprador inadimplente deve observar o equilíbrio contratual e a jurisprudência do STJ, que admite percentual entre 10% e 25%. No caso, a fixação da retenção em 25% está de acordo com os precedentes e a cláusula contratual.

5.

A taxa de fruição tem fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa e deve refletir o valor médio de aluguel do imóvel. O percentual de 0,25% ao mês, limitado a 50% do valor restituível, é razoável e compatível com a Lei nº 13.786/2018 e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade da parte da sentença que determinou indenização por benfeitorias e para fixar a retenção dos valores pagos pelo comprador em 25%. Mantida a taxa de fruição nos termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de indenização por benfeitorias sem pedido expresso configura julgamento extra petita e deve ser anulada.

2.

A retenção de valores pagos pelo comprador inadimplente deve ser limitada a 25%, conforme cláusula contratual e jurisprudência consolidada.

3.

A taxa de fruição pelo uso do imóvel deve observar percentual razoável, limitado a 50% do valor a ser restituído, conforme entendimento do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 492; CDC, art. 53; Lei nº 6.766/79, art. 32, I (redação dada pela Lei nº 13.786/2018).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no AREsp 1285769/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09/08/2021; STJ, REsp 2024829/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 07/03/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face de
Ozias da Silva Reis
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau que
negou o pedido de rescisão contratual e reintegração de posse formulado pela apelante
.

A demanda tem origem na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos, ajuizada pela apelante em razão do inadimplemento do recorrido no contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno firmado em 01/12/2015.

O contrato previa o pagamento parcelado do imóvel, sendo que o recorrido tornou-se inadimplente, levando à formalização de dois termos aditivos de repactuação em 20/11/2017 e 16/07/2019. Entretanto, mesmo após as renegociações, o recorrido permaneceu em mora, acumulando débitos.

Diante dessa situação, a apelante notificou extrajudicialmente o recorrido em 21/12/2020, exigindo a regularização da dívida no prazo de 30 dias, sob pena de rescisão do contrato. Como o recorrido não purgou a mora, a apelante declarou a rescisão administrativa do contrato em 03/02/2021 e pleiteou judicialmente a reintegração de posse e indenização.

O Juízo de primeiro grau, contudo, entendeu que a rescisão do contrato não poderia ser realizada de forma unilateral e determinou a devolução parcial dos valores pagos pelo recorrido, aplicando a jurisprudência do STJ sobre a devolução equitativa das prestações pagas em contratos de promessa de compra e venda.

Em suas razões de apelação, a recorrente sustenta que:

·

O reconhecimento da nulidade parcial da sentença quanto à indenização por benfeitorias;

·

A fixação da retenção dos valores pagos em 75%, conforme estipulado no contrato;

·

A alteração da taxa de fruição para o valor médio de locação do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença.

O recorrido não apresentou contrarrazões – id. 17060753.

É o relatório.

VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face de
Ozias da Silva Reis
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau que
negou o pedido de rescisão contratual e reintegração de posse formulado pela apelante
.

A demanda tem origem na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos, ajuizada pela apelante em razão do inadimplemento do recorrido no contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno firmado em 01/12/2015.

O contrato previa o pagamento parcelado do imóvel, sendo que o recorrido tornou-se inadimplente, levando à formalização de dois termos aditivos de repactuação em 20/11/2017 e 16/07/2019. Entretanto, mesmo após as renegociações, o recorrido permaneceu em mora, acumulando débitos.

Diante dessa situação, a apelante notificou extrajudicialmente o recorrido em 21/12/2020, exigindo a regularização da dívida no prazo de 30 dias, sob pena de rescisão do contrato. Como o recorrido não purgou a mora, a apelante declarou a rescisão administrativa do contrato em 03/02/2021 e pleiteou judicialmente a reintegração de posse e indenização.

O Juízo de primeiro grau, contudo, entendeu que a rescisão do contrato não poderia ser realizada de forma unilateral e determinou a devolução parcial dos valores pagos pelo recorrido, aplicando a jurisprudência do STJ sobre a devolução equitativa das prestações pagas em contratos de promessa de compra e venda.

Em suas razões de apelação, a recorrente sustenta que:

·

O reconhecimento da nulidade parcial da sentença quanto à indenização por benfeitorias;

·

A fixação da retenção dos valores pagos em 75%, conforme estipulado no contrato;

·

A alteração da taxa de fruição para o valor médio de locação do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença.

O recorrido não apresentou contrarrazões – id. 17060753.

É o relatório.

Belém, 01/04/2025